Tribunal: TJSP
Processo: 1033346-86.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Mandado de segurança impetrado por Reval Atacado de Papelaria Ltda. contra ato do Procurador-Geral da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e do Procurador do Estado Chefe da Dívida Ativa, visando à nulidade da inscrição em dívida ativa no 1.420.722.625 e à sustação do protesto,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Mandado de segurança impetrado por Reval Atacado de Papelaria Ltda. contra ato do Procurador-Geral da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e do Procurador do Estado Chefe da Dívida Ativa, visando à nulidade da inscrição em dívida ativa no 1.420.722.625 e à sustação do protesto, alegando ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança tributária.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o ato coator é a inscrição em dívida ativa, sujeita a controle de legalidade; (ii) verificar se os recálculos posteriores afastam a decadência.

III. Razões de Decidir 3. O crédito tributário foi constituído pelo lançamento no AIIM no 4.054.709-7, e não pela inscrição em dívida ativa, que apenas formaliza o crédito. A ação foi proposta após o prazo decadencial de 120 dias, operando-se a decadência. 4. As autoridades indicadas não participaram do lançamento tributário, sendo ilegítimas para figurar no polo passivo. Os ajustes administrativos posteriores não reabrem o prazo para impetração do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida, denegando a segurança e extinguindo o feito com resolução de mérito. Tese de julgamento: 1. A inscrição em dívida ativa não constitui ato coator originário para fins de mandado de segurança. 2. A decadência do direito de impetração é contada a partir do lançamento tributário.

Legislação Citada:

Lei 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II; Lei 6.830/1980, art. 2o, §3o; CF, arts. 131 e 132; CTN, arts. 201 a 203.
Jurisprudência Citada:

TJSP, Apelação no 1018383-44.2023.8.26.0053, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 18.10.2023.
TJMT, Apelação no 1001812-03.2021.8.11.0015, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.06.2023.